Tribunal: TJBA
Processo: 0000757-13.2008.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0000757-13.2008.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso Embargante: Marconde Medeiros de Carvalho Advogados: Dr. Alexsandro Gonçalves de Jesus Santiago (OAB/BA 29.002) e Dr. Ryan Sousa dos Santos (OAB/BA 71.084) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1ª Vara Crime Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES DECIDIDAS PELO COLEGIADO. MATÉRIAS NÃO SUSCETÍVEIS DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. Insurgência recursal que não se encontra voltada a qualquer omissão, obscuridade ou contradição, pois inexistentes, mas, simplesmente, à justiça da decisão colegiada, o que não constitui motivação adequada para provimento dos presentes embargos declaratórios. Na hipótese, constata-se que as razões recursais ora aduzidas evidenciam, exclusivamente, a insatisfação com o quanto já decidido, de forma bem fundamentada, à unanimidade, pela Primeira Turma da Colenda Primeira Câmara Criminal, no sentido de julgar improvido o recurso interposto pelo ora embargante, valendo destacar a respectiva ementa do acórdão ora embargado: "ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PRETENDENDO, PRELIMINARMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, A DESPRONÚNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.DECISÃO FAVORÁVEL AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO DEMANDA MOTIVAÇÃO EXAURIENTE. CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, EVIDENCIANDO QUE A VÍTIMA ERISVALDO ROCHA LOPES, NO DIA 10.01.2003, POR VOLTA DE 20:30H, NO POVOADO MINUIM, MUNICÍPIO DE SANTA BRÍGIDA/BA, FOI ATINGIDA POR 03 (TRÊS) DISPAROS DE ARMA DE FOGO, SENDO CAUSA EFICIENTE DA SUA MORTE. COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE, MARCONDE MEDEIROS DE CARLOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME FOI PRATICADO POR MOTIVAÇÃO FÚTIL, TENDO EM VISTA QUE O DELITO OCORREU POR CAUSA DA RECUSA DA VÍTIMA EM AUXILIAR O RECORRENTE NAS BUSCAS POR UMA MOTOCICLETA ROUBADA, SENDO QUE A VÍTIMA, AO MANIFESTAR SUA INDISPOSIÇÃO EM COLABORAR, LIMITOU-SE A AFIRMAR QUE SE TRATAVA DE UM PROBLEMA A SER RESOLVIDO PELA POLÍCIA. DE IGUAL FORMA, EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO § 2º, DO ART. 121 DO CP, HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA QUANDO SE ENCONTRAVA SENTADA, EM POSIÇÃO DE VULNERABILIDADE, SENDO ATINGIDA PELOS DISPAROS EFETUADOS PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS II E IV, DO ART. 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO SENDO O CASO DE DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO, DEVE O RECORRENTE SER SUBMETIDO À JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0000757-13.2008.8.05.0191, da Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso, onde consta, como embargante, MARCONDE MEDEIROS DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)